Tribunal: STF
Processo: ARE 1589808
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ALCANCE DO TÍTULO EXECUTIVO. RESTRIÇÃO A FILIADOS DA AUTORA AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TESE DO TEMA 1.119 DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE ÀS ASSOCIAÇÕES DE CARÁTER GENÉRICO. FATOS E PROVAS. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.